Tribunal: TJES
Processo: 5002154-45.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002154-45.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO: DALVA DIAS BIANCHI
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002154-45.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RECORRIDO: DALVA DIAS BIANCHI

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 500,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. INSURGÊNCIA DA PRESTADORA DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1. Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrente ao pagamento do valor de R$ 500,00, a título de danos morais, em razão de falha na prestação de seu serviço;

2. Sustenta a recorrente em suas razões recursais, em síntese, que houve equívoco por parte do juízo
a quo
na prolação da sentença quando a condenou a indenizar a autora/recorrida no valor de R$ 500,00 a título de danos morais, visto que a suspensão do serviço se deu em razão de situação de emergência, o que, segundo ela, afastaria o dever de indenizar. Desse modo, conclui pela reforma da sentença de primeiro grau para que seja afastada referida condenação ou, s.m.j., para que seja minorado o
quantum
;

3. Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões ao argumento, em síntese, de que a condenação deve ser mantida e/ou majorada.

4. Inicialmente, devo ressaltar que houve falha na prestação do serviço pela recorrente quando não abasteceu de forma adequada e suficiente a residência da recorrida, o que fez surgir para esta o direito de reparação pelo dano causado, como dispõe o art. 927 do CC, pois o dano moral decorrente do desabastecimento de água é presumido e não depende de prova para a sua caracterização, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (RESP 1694437/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017).

5. Ademais, a recorrente não comprovou que a reparação/manutenção do rompimento da rede adutora do sistema de tratamento e distribuição de água da localidade atingida no bairro Aviso teria sido feita em tempo razoável, na medida em que restou demonstrado nos autos que a recorrida ficou por sete dias sem abastecimento, bem como que o fornecimento de carros pipa não foi suficiente para atender a demanda da consumidora
.

6. Deste modo, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável, bem como quando da adequação do valor arbitrado ao caso concreto. Sabe-se que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Assim, considerando as peculiaridades do caso, tenho que a sentença de piso não merece reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.